Tribunal: TCU
Processo: 006.605/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4023/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitado pelo Ministério da Saúde por intermédio Ofício 627/2022/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 11), por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da presente deliberação, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2719/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 006.605/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) (); Donisete Sartorio (XXX.709.549-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.